Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0700206-37.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: RICARDO FELICIANO DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator